Tribunal: TJBA
Processo: 8000394-35.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8000394-35.2022.8.05.0081 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: ARNALDO LUSTOSA MESSIAS e outros (6) Advogado(s): ADRIANO AMARAL BEDRAN EMBARGADO/APELADO: ANDERSON DA SILVA GOMES e outros Advogado(s): ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS, OSMAR JOSE SERRAGLIO ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INTERRUPTIVO DE PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Espólio de Rosa Lustosa Messias contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que indeferiu o protesto interruptivo de prescrição, extinguindo o feito sem resolução de mérito por ausência de relação jurídica com os notificados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto às matérias suscitadas pelo embargante; (ii) estabelecer se é possível atribuir efeitos modificativos aos embargos de declaração para determinar o regular processamento do protesto judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. A alegação de omissão sobre a ilegitimidade da associação não procede, pois o ponto foi apenas mencionado de forma narrativa, sem pedido ou argumentação específica que devolvesse a matéria à apreciação. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos suscitados, mas apenas sobre aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada. A prevenção funcional foi expressamente enfrentada, com relato dos atos processuais e justificativa da competência da relatora. A ausência de citação do precedente indicado não configura omissão, pois a questão central foi analisada e decidida. As alegações relativas à posse e à nulidade da matrícula foram apreciadas, concluindo-se pela ausência de comprovação de direito ou interesse jurídico legítimo. Não há obscuridade na fundamentação acerca da necessidade de vínculo jurídico e interesse demonstrável para o protesto judicial, ainda que a interpretação adotada diverja da defendida pelo embargante. Os embargos configuram mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que não é cabível nesta via. O prequestionamento exige a presença de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A ausência de manifestação sobre argumento irrelevante para o resultado do julgamento não caracteriza omissão. O julgador não é obrigado a citar todos os precedentes indicados pelas partes, desde que enfrente a questão jurídica debatida. A reapreciação da matéria decidida não é cabível em sede de embargos de declaração. O prequestionamento exige a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios na Apelação Civel 8000394-35.2022.8.05.0081 em que é Embargante ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS e Embargado ANDERSON DA SILVA GOMES e ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO GRANVILLE RESIDENCE – APG. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, pelas razões adiante expendidas: